Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1o, DA LEI 6.830/1980. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese vertente, uma vez comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, dispensa-se a garantia do juízo para o recebimento e processamento dos embargos à execução fiscal. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.